Tribunal: TJDFT
Processo: 0723502-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESA E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. RATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: 2.1 Recurso do réu: (i) decadência por ausência de ratificação da representação; e (ii) suficiência de provas sobre a tipicidade da conduta e para a condenação, nos termos dos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. 2.2 Recurso do assistente de acusação: (iii) revisão da dosimetria da pena; e (iv) condenação em reparação de danos.
III – Razões de decidir:
3. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico, a representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, suficiente a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso na esfera penal, como, por exemplo, o registro da ocorrência policial, as declarações perante a autoridade policial, dentre outros.
4. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o egrégio Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico. Assim, para a ocorrência do referido tipo penal, exige-se que o agente tenha agido com dolo prévio de induzir a vítima a erro ou mantê-la nele, buscando alguma vantagem ilícita.
5. Na hipótese, estão presentes todos os requisitos formais do estelionato: a) a fraude, consistente no ardil para que as vítimas depositassem os valores na conta bancária do réu; b) o erro, pois as vítimas acreditavam na veracidade dos documentos apresentados e na viabilidade de execução do contrato; c) locupletamento ilícito, consistente no recebimento pelo réu de valores de uma prestação de serviço não executada; d) lesão patrimonial, pois as vítimas não foram integralmente ressarcidas.
6. As condenações definitivas decorrentes de crimes anteriores ao fato em apuração podem ser utilizadas para recrudescimento da pena-base para caracterizarem maus antecedentes desde que a pena não tenha sido extinta ou cumprida há longo lapso temporal.
7. De acordo com a firme jurisprudência, a confissão extrajudicial, judicial, parcial, total e qualificada, ainda que não empregada pelo magistrado nas razões de decidir - o que não é o caso dos autos - pode ser utilizada para atenuar a pena.
8. Não há que falar em reparação por danos materiais diante da ausência de pedido expresso e formal na denúncia, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
9. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.